Tribunal: TJSP
Processo: 1048939-56.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença julgada improcedente. Insurgência da autora quando à improcedência do pedido declaratório de inexigibilidade do débito prescrito. Não há pedido de dano moral. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença julgada improcedente. Insurgência da autora quando à improcedência do pedido declaratório de inexigibilidade do débito prescrito. Não há pedido de dano moral. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. A inexigibilidade da dívida impede a credora de buscar seu recebimento pela via judicial e extrajudicial e, por conseguinte, de cadastrá-la em banco de danos de caráter desabonador, como é o caso da plataforma "Serasa Limpa Nome".Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.